Tribunal: TJSP
Processo: 2029590-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2029590-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LEONARDO
DELIENER REZENDE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão julgaram prejudicada
em parte a ordem impetrada, pela perda do seu objeto e, na parte remanescente, a
denegaram. V.U.
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029590-90.2020.8.26.0000 -Voto no 36.324
2
Habeas Corpus no 2029590-90.2020.8.26.0000 – São Paulo.
Paciente: Leonardo Deliener Rezende.
Impetrante: Érica Leoni Ebeling.
Voto no 36.324.
1. Em favor do réu Leonardo Deliener Rezende
a Defensora Pública Érica Leoni Ebeling impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal
por parte da MMa Juíza de Direito da 14a Vara Criminal Central da
Comarca de São Paulo, nos autos no 1510269-58.2019.8.26.0228,
porque, por sentença proferida em 30 de julho de 2019 ele foi
condenado a sete anos e sete meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e setecentos e cinquenta e oito dias-multa, no piso
mínimo, como incurso nos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, e
61, I, do Código Penal, e indeferido o recurso em liberdade, mas
embora tenha sido expedida a guia de recolhimento provisória ela ainda
não foi enviada ao Juízo da execução, impedindo o cadastramento do
respectivo processo e em consequência a formulação de pedidos de
eventuais benefícios a que já faz jus.
Por tal motivo, pleiteia a concessão da ordem
para ser relaxada a prisão do paciente por falha no funcionamento do
aparelho estatal e para que ele aguarde em liberdade o julgamento de
seu recurso.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou por
se julgar a ordem prejudicada.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029590-90.2020.8.26.0000 -Voto no 36.324
3
2. A digna autoridade impetrada informa que o
paciente foi preso preventivamente e denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo a denúncia recebida em
15 de maio de 2019. Na audiência realizada em 30 de julho de 2019
foram ouvidas as testemunhas e interrogado o paciente. Por sentença
que julgou a ação penal procedente ele foi condenado a sete anos e
sete meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado e
setecentos e cinquenta e oito dias-multa, no piso mínimo, negado o
direito ao apelo em liberdade. Inconformado, ele interpôs apelação. A
guia de recolhimento provisória foi expedida e encaminhada à Vara das
Execuções
Criminais
competente.
Aguarda-se
o
julgamento
da
apelação, cujos autos foram encaminhados à Segunda Instância em 02
de março de 2020 (fls. 32/34).
Como se vê, a pretensão do paciente em ver
expedida a guia de recolhimento provisória foi atendida, de modo que
não mais se pode falar em constrangimento ilegal.
Sendo assim, nessa parte a ordem deve ser
julgada prejudicada, pela perda de seu objeto.
Por outro lado, não vinga a pretensão do
paciente em poder recorrer em liberdade.
Com efeito, observa-se que o paciente está
custodiado desde o início da instrução processual e, tendo sido
condenado, a ele foi corretamente negado o benefício de poder apelar
solto, É que, com a prolação da sentença, a situação do paciente não
se alterou e se antes já havia razões para sua custódia cautelar, muito
mais razão agora existe para que ela seja mantida, em virtude do
advento de decreto condenatório reconhecendo a responsabilidade
penal dele, ainda que não de forma definitiva. Essa exigência, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029590-90.2020.8.26.0000 -Voto no 36.324
4
não ofende o princípio constitucional de inocência, como de forma
reiterada tem entendido os nossos tribunais.
Portanto, ao negar ao paciente o direito de
poder recorrer em liberdade, a douta sentença condenatória não lhe
impôs nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual nessa parte da
impetração a denegação da ordem é de rigor, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada em parte a ordem impetrada, pela perda do seu objeto
e, na parte remanescente, se a denega.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -